Tribunal: STF
Processo: AI 186908
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-11-12
Data de publicação: 1996-11-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À SÚMULA 343/STF.
IMPROCEDÊNCIA.
      O posicionamento adotado por esta Corte é firme no sentido
de que não cabe recurso extraordinário quando, ao tempo em que foi
proferida a decisão rescindenda, era controvertida nos Tribunais a
interpretação do texto legal por ela aplicado.
      Agravo regimental desprovido.